Tribunal: TJDFT
Processo: 0717503-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Civil, Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Contrato de projeto de interiores. Responsabilidade solidária pela entrega e montagem dos móveis planejados. Mora no cumprimento contratual. Falha na prestação de serviços. Lucros cessantes não configurados. Danos morais configurados. Revelia afastada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, consistentes na condenação da parte requerida ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 23.924,26) e morais (R$ 10.000,00). Os recorrentes afirmam ter contratado, junto à loja Sublime Interiores Comércio de Móveis EIRELI – revendedora dos produtos fabricados pela empresa requerida –, a execução de projeto de interiores que englobava móveis planejados, iluminação e eletrodomésticos, pelo valor total de R$ 150.609,21. Alegam que o prazo contratual para conclusão das instalações encerraria em 27/07/2023, mas que a entrega ocorreu, de forma parcial, apenas em 20/06/2024. Sustentam, ainda, que diversos itens deixaram de ser entregues, a exemplo da iluminação em LED e dos acolchoados, além da presença de vícios de montagem e de acabamento nos produtos instalados.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de revelia e seus efeitos; (ii) definir os prazos aplicáveis para a reclamação de vícios e para a reparação de danos; (iii) analisar a responsabilidade solidária da empresa requerida; (iv) avaliar a cláusula da declaração de cumprimento do acordo quanto aos móveis; (v) examinar a suposta falha na prestação de serviços; (vi) apurar o cabimento de indenizações por danos materiais (lucros cessantes e danos emergentes) e morais.
III. Razões de decidir
3. Da alegação de revelia e seus efeitos. 3.1 Não merece prosperar o pedido de decretação de revelia da parte requerida. Os recorrentes alegam que a carta de preposição apresentada na audiência de conciliação (ID 212711594) foi subscrita por representante legal cujo mandato havia perdido a vigência em 31/07/2024 (ID 212711590, pág. 2), razão pela qual inexistiriam poderes válidos para a outorga. Todavia, a parte requerida compareceu à sessão de conciliação (ID 75984327), contestou a ação (ID 75984330) e sanou oportunamente a alegada irregularidade de representação (ID 75984341), nos termos do art. 76 do CPC. Assim, não há que se falar em revelia ou em seus efeitos.
4. Dos prazos para reclamar por vícios e para reparação de danos. 4.1 O prazo decadencial para reclamar por vícios (art. 26 do CDC) produz seus efeitos para os casos de rejeição do produto, substituição, abatimento do preço etc., mas não alcança o pleito de reparação de danos que se submete ao prazo prescricional do art. 27.
5. Da solidariedade.
5.1 O art. 7o, parágrafo único, do CDC estabelece solidariedade pela reparação dos danos entre os coautores da ofensa. A requerida não foi a fornecedora dos itens cuja ausência é alegada (acolchoados, almofadas e iluminação em LED), atuando apenas como fabricante dos móveis conforme projeto contratado com a intermediação ou representação da loja Sublime Interiores, com a qual os autores firmaram o contrato (ID 75984291) e que encerrou suas atividades. Assim, fica afastada a responsabilidade solidária da ré pelo alegado descumprimento contratual referente à iluminação em LED (R$ 2.800,00), aos acolchoados e às almofadas (R$ 7.740,00), os quais não foram fabricados nem fornecidos pela empresa ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. O fornecimento de tais produtos fabricados por terceiros estão excluídos da garantia contratual do fabricante, conforme cláusula expressa no termo sobre a garantia dos móveis. Por essas razões, não se acomoda sob a responsabilidade da requerida a obrigação de restituição ou reparação do valor de R$ 10.540,00.
5.2 A contratação refere-se ao fornecimento de móveis planejados, conforme projeto para ambiente residencial, e produzido pela empresa “Italínea” (Grupo Todeschini), com intermediação ou representação da empresa Sublime Interiores Comércio de Móveis. A empresa requerida atua como fabricante de móveis planejados, que vende ou distribui seus produtos por parceria comercial ou representação, portanto possui responsabilidade solidária pelo fornecimento dos móveis fabricados conforme projeto, incluindo a efetiva entrega no prazo contratual, instalação e a montagem.
6. Da declaração de cumprimento do acordo. 6.1 A declaração que consta sob o ID 75984304, confirmando a entrega e montagem dos móveis planejados da marca Italínea, contudo não possui eficácia quanto à renúncia de direitos ao consumidor de reclamar por eventuais danos. O art. 51 do CDC estabelece que “São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. (...)”. Assim, tal declaração não impede o exercício da ação de reparação de danos pelo consumidor.
7. Da responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.
7.1 A solução da controvérsia entre as partes reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estatui: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (responsabilidade civil objetiva). O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7.2 A entrega e montagem dos móveis estavam previstas contratualmente para até meados de julho de 2023 (ID 75984291). Entretanto, em 19 de dezembro de 2023, quando da mudança dos requerentes para o imóvel, os móveis ainda se apresentavam inacabados, conforme demonstram os registros acostados aos autos (IDs 75984302 e 75984308), que evidenciam armários sem portas e móveis sem puxadores. Ademais, no documento de declaração de cumprimento do acordo referente aos móveis planejados Italínea (ID 75984304), consta a data de 20 de junho de 2024, o que demonstra o atraso de quase 1 ano em relação ao prazo originalmente pactuado, caracterizando significativa mora no cumprimento da obrigação. Assim, restou configurada a falha na prestação dos serviços pela mora significativa da entrega e montagem dos móveis planejados pela empresa requerida Italínea, respondendo essa por eventual dano daí recorrente.
8. Dos lucros cessantes. 8.1 Não há elementos probatórios suficientes a corroborar as alegações sobre a ocorrência dos lucros cessantes pleiteados. Alegam os recorrentes que, em razão da incompletude dos móveis planejados, se mudaram para o imóvel apenas em dezembro de 2023, impedindo-os de desocupar o imóvel antigo para disponibilizá-lo à locação nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023. Contudo, não há provas (i) do estado do imóvel logo após a assinatura do termo de entrega do apartamento, em 20 de setembro (ID 75984299), até o mês de dezembro; (ii) de até quando demorou para esvaziar o imóvel anterior para, então, estar disponível para aluguel; e (iii) de que já havia pessoas dispostas a alugar naquele momento. Ademais, vale dizer que, no contrato de locação (ID 207832587) acostado aos autos, não consta a data em que foi firmado, embora contenha o prazo de vigência do aluguel.
9. Dos danos emergentes pelo pagamento das custas condominiais. 9.1 Não merece acolhimento o pedido de danos emergentes fundado no pagamento das custas condominiais do imóvel adquirido. A responsabilidade pelo adimplemento dessas obrigações é do proprietário ou possuidor direto, independentemente do atraso ou incompletude da mobília instalada, como foi consignado em sentença. Incabível o ressarcimento das cotas condominiais, porquanto, nesse cenário, os autores permaneceriam obrigados ao pagamento das despesas inerentes ao imóvel próprio, independentemente de sua ocupação tardia. Não há conexão deste dispêndio com o descumprimento contratual. Dessa forma, impõe-se a confirmação da sentença quanto a improcedência do pedido de reparação no valor de R$ 5.284,26, relativo às cotas condominiais (ID 207832578).
10. Dos danos morais.
10.1 Quanto à reparação por danos morais, nota-se que: (i) houve mora excessiva de aproximadamente 1 ano para a finalização da entrega e da instalação dos móveis pela ré; (ii) os autores realizaram diversas tentativas de solução da situação, com registros de comunicação por e-mail com a empresa desde meados de novembro de 2023 até junho de 2024 (ID 75984298); e (iii) os requerentes foram residir no imóvel com os armários inacabados, sem portas nem puxadores. Essa situação ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, violando atributos da personalidade, em especial à dignidade da pessoa humana, de sorte a caracterizar dano extrapatrimonial passível de indenização.
10.2 Relativamente ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores. A par desse quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, reputo que o valor de R$ 2.000,00 para cada autor, se mostra proporcional ao caso.
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido
Para reformar a sentença, reconhecendo a responsabilidade solidária da ré pela fabricação e fornecimento dos móveis planejados, e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, com correção monetária pelo IPCA, a partir da data do julgamento e juros moratórios pela taxa legal, devidos desde 27/07/2023 (Súmula 54/STJ), inclusive para o período anterior 31.08.2024, em observância ao Tema n. 1.368/STJ. Fica vedada a aplicação de qualquer outro índice de correção monetária em cumulação com a Taxa SELIC.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 402; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 27; CPC, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: n/a.